Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708325-46.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DIVA LEAL DIAS RECORRIDO: JEDIAEL DIAS CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. É devida a concessão de gratuidade da justiça à pessoa beneficiária do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. 2. Silente o Juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade realizado na primeira oportunidade, é cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento. 3. Não há prejudicialidade externa ou conexão entre a ação de reivindicatória com determinação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 4. A comprovada aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro da arrematação na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. 5. É devida a cobrança de taxa de ocupação como forma de lucros cessantes, nos termos do artigo 37- A da Lei 9.514/97. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 313 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de conexão entre a Ação de Imissão na Posse com o que tramita na Justiça Federal, o qual discute cláusula assecuratória do contrato de financiamento do mesmo imóvel da ação possessória. Sustenta a ocorrência de prejudicialidade externa e a necessária procedência do pedido de suspensão do feito originário, evitando-se decisões conflitantes. Expõe, ademais, a indevida condenação da parte insurgente ao pagamento da taxa de ocupação e fruição do imóvel como lucro cessante, devido a nulidade da notificação do leilão extrajudicial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da insurgente por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 313 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Dessa forma, também, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005